Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Competência recursal. Embargos à execução. Debates em torno da exigibilidade da obrigação. Competência afeita às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte. Inteligência do artigo 5o, II. 3, da Resolução 623/2013.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.